Tribunal: STF
Processo: ARE 1248334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



     Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral:



    a) Tema 339, Agravo de Instrumento n. 791.292: repercussão geral reconhecida e mérito julgado; e



    b) Tema 459, Recurso Extraordinário n. 642.442: ausência de repercussão geral; 



    Pelo exposto, nos termos da al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para:



    a) quanto ao Tema 339, observar os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil; e



    b) quanto ao Tema 459, observar os procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2020. 



Ministro Dias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente